Tribunal: TJBA
Processo: 0021133-81.2003.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-24
Data de publicação: 2025-11-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0021133-81.2003.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:
MARIZELIA CARDOSO SALES

APELADO: CASAS FERNANDEZ IMPORTACAO E COMERCIO LTDA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO EXEQUENTE, MANTENDO A SENTENÇA QUE RECONHECEU A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE E EXTINGUIU A EXECUÇÃO FISCAL. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA. DECURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Salvador contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação e manteve a sentença de extinção da execução fiscal, com fundamento na prescrição intercorrente. A parte recorrente alega que a paralisação do feito decorreu de mora do Poder Judiciário, e não de sua desídia, sustentando a inaplicabilidade da prescrição no caso concreto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se, no caso concreto, o transcurso do prazo superior a cinco anos, contado a partir da ciência da frustração da alienação judicial, sem que a Fazenda Pública tenha promovido atos úteis à satisfação do crédito, configura prescrição intercorrente, ainda que alegada mora do Poder Judiciário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prescrição intercorrente constitui instrumento de efetivação dos princípios da segurança jurídica e da duração razoável do processo, aplicando-se também às execuções fiscais, com previsão no art. 40 da Lei nº 6.830/1980.

4. De acordo com a tese firmada no REsp 1.340.553/RS (Temas 566 a 571 do STJ), o prazo de um ano de suspensão inicia-se automaticamente na data em que a Fazenda Pública toma ciência da inexistência de bens penhoráveis ou da frustração de medidas constritivas, seguindo-se, de forma igualmente automática, o prazo prescricional de cinco anos.

5. No caso concreto, o termo inicial da contagem foi fixado em 2/10/2013, data em que o Município foi intimado da frustração das hastas públicas. A ausência de atos efetivos para satisfação do crédito por mais de onze anos caracteriza a prescrição intercorrente, nos termos do entendimento consolidado do STJ.

6. As petições protocoladas pelo Município após a frustração das hastas não produziram atos constritivos eficazes e não são suficientes para interromper a prescrição, conforme expressamente decidido pelo STJ no julgamento do recurso repetitivo.

7. A alegação de mora exclusiva do Poder Judiciário não merece guarida, pois a execução fiscal exige impulso processual da parte exequente, cabendo-lhe diligenciar ativamente pela localização de bens e satisfação do crédito.

8. A Súmula 106 do STJ não se aplica ao caso, pois não restou comprovada qualquer mora judicial concreta e específica que justificasse a paralisação prolongada do feito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido. Decisão mantida.

Tese de julgamento:

1. A inércia da Fazenda Pública em adotar medidas eficazes após a frustração da alienação judicial enseja o reconhecimento da prescrição intercorrente, ainda que haja petições genéricas sem resultado útil à execução.

2. O prazo prescricional inicia-se automaticamente com a ciência da frustração da medida constritiva, sendo irrelevante a ausência de pronunciamento judicial formal sobre a suspensão.

3. A alegação de mora do Poder Judiciário não afasta a prescrição se não demonstrada de forma concreta e específica, nos termos da jurisprudência do STJ.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
Agravo Interno de n.º 0021133-81.2003.8.05.0001,
em que figura como agravante
MUNIC
Í
PIO DE SALVADOR
,

e como agravada
CASAS FERNANDEZ IMPORTA
ÇÃ
O E COM
É
RCIO LTDA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.